Tribunal: TJMT
Processo: 1006844-22.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006844-22.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE BEIJAMIM TIAGO - CPF: 293.106.521-87 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– MÚTUO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de ressarcimento de danos decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Jose Beijamim Tiago,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, com fundamento no artigo 27 do CDC, reconheceu a prescrição da pretensão formulada e, nos termos do artigo 487, II, do CPC, julgou extinto, com resolução de mérito, o processo relativo à
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
,

ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A.

Nas razões recursais, a parte autora sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, argumentando que o prazo prescricional somente tem início com a ciência do dano, que ocorreu apenas após a emissão do extrato do INSS.

Alternativamente, pugna pela aplicação do prazo decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem razão o apelante.

Consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, tratando-se de ação de ressarcimento de danos decorrentes de descontos indevidos, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.

TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos,
se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC
. CONTAGEM DO TERMO A QUO A PARTIR DO
ÚLTIMO PAGAMENTO
. ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE LOCAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1409321/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Para arrematar:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA 1. "Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1078294/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).
(N.U 1002846-65.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

Acerca da matéria, este Tribunal tem decidido reiteradamente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”, devendo seu termo inicial ser fixado na data do último desconto indevido (AgInt no REsp 1799862/MS).
(N.U 1005487-66.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 24/07/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PRELIMINAR AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(N.U 1001820-52.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC
– TRATO SUCESSIVO – CONTAGEM DO PRAZO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios. Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.
(N.U 1002241-03.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDE PÚBLICA – INCORRÊNCIA – REJEITADA – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.” (STJ - AgInt no REsp: 1799862 MS 2019/0062947-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020). Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
(N.U 1015373-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Na hipótese, conforme se infere do extrato do INSS, juntado aos autos pela própria parte autora (id. 117836530), o último desconto relacionado ao contrato questionado,
ocorreu em novembro de 2014
, inaugurando, assim, o cômputo do prazo prescricional quinquenal para ao ajuizamento desta ação.

Nesse contexto, tendo esta ação sido ajuizada apenas em
03/08/2021
, ou seja, a além do prazo quinquenal, previsto no artigo 27 da Lei Consumerista, não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão formulada.

Encampar a tese defendida pelo apelante, no sentido de que o prazo prescricional somente teria início após a ciência dos descontos, mediante a emissão do extrato do INSS, seria o mesmo que admitir a imprescritibilidade da pretensão formulada, porquanto poderia se alegar conhecimento a qualquer tempo, tanto agora quanto daqui há mais 10 (dez) ou 20 (vinte) anos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022